Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0710865-37.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA IDARCI NOGUEIRA FERES EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA IDARCI NOGUEIRA FERES contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial (ID 35510987). Sustenta, em síntese, que no juízo de admissibilidade do recurso especial não foi analisado o questionamento apresentado pela parte insurgente acerca da atual vigência do artigo 3o do Estatuto da Mulher Casada e seu impacto no caso em tela. Pugna, por fim, pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018, e a decisão monocrática proferida no AREsp 1941717/MS, da Relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador convocado do TJDFT, DJe 3/11/2021). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005